Tribunal: TJMT
Processo: 1068702-58.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO No: 1068702-58.2024.8.11.0001.
ORIGEM: 8o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: GENECI DE PINHO BRANDAO
RECORRIDO: AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFICIOS
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 17 A 20/03/2025(PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS–– DESCONTO INDEVIDO NA APOSENTADORIA – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – REGULARIDADE DOS DESCONTOS - AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANO MORAL INDEVIDOS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Trata-se de Ação Declaratória na qual a parte Reclamante, ora Recorrente, alega desconto indevido na sua aposentadoria.
2.Rejeita a preliminar de incompetência dos juizados especiais por complexidade da causa em razão da necessidade de perícia. Provas suficientes ao deslinde da demanda
3. Sentença de improcedência.3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “(...) Pois bem.Compulsando os autos e analisando a prova produzida, verifica-se que a empresa ré logrou êxito em demonstrar a relação jurídica entre as partes, uma vez que trouxe aos autos o contrato firmado entre as partes (ID 174284284), indicando a contratação dos serviços, assinado digitalmente, com identificação de IP da Autora, em obediência ao disposto no artigo 373, II, do Código de Processo Civil, inclusive o e-mail é o mesmo contido na assinatura digital da procuração acostada aos autos no id no 170692414:
É cediço que as simples telas sistêmicas retiradas dos próprios computadores das empresas, via de regra, não comprovam, por si só, a existência de uma relação jurídica. Todavia, isso não significa que tais documentos são imprestáveis e não possam ser considerados pelo julgador, notadamente quando da análise de todo o conjunto probatório e das argumentações das partes se denota que as alegações autorais são inverossímeis, como é o caso dos autos. A propósito, averbe-se aresto pertinente:RECURSO INOMINADO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA – CONTRATO VIRTUAL E ADITIVO COM CERTIFICADOS DE ACEITE DIGITAL CONTENDO O ENDEREÇO DE IP (INTERNET PROTOCOL) DE ACESSO DO CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OPORTUNA PELA PARTE AUTORA – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REGULAR ADIMPLEMENTO DO DÉBITO – INSCRIÇÃO DEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 1033028-19.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 23/09/2024, Publicado no DJE 27/09/2024) Por oportuno, acrescento que, consoante entendimento firmado na Súmula 34, da C. Turma Recursal do E. TJMT, “a prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual”. Não se perca de vista que a parte autora não carreou aos autos qualquer reclamação administrativa realizada perante a Central de Atendimento da Reclamada, tampouco pedido de cancelamento, ou qualquer outro documento que pudesse legitimar as suas alegações, ônus que lhe competia nos termos do artigo 373, I, do CPC, ônus que não se desincumbiu.Portanto, forçoso reconhecer a ausência de elementos para declarar a inexistência da dívida e, por conseguinte, ausentes os requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil, sendo legítimos os descontos nos proventos de aposentadoria do autor, não passando de mero exercício regular de direito, levando a improcedência do pedido.4 - DISPOSITIVO Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, SUGIRO a rejeição da preliminar, e OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA dos pedidos da inicial. Sem custas processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei no. 9.099/95.Transitado em julgado e se nada for requerido, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias.
(...)”
4. A reclamada desconstituiu o direito da parte Recorrente, o que o fez comprovando a pactuação o que ilide qualquer possibilidade de fraude, cumprindo o seu ônus probatório disposto no artigo 373, inciso II, do CPC.
5. Diante deste cenário, comprovada a origem da obrigação, o desconto do valor é exercício regular de direito e não gera direito à repetição do indébito, tampouco a obrigação de indenizar a título de dano moral.
6. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.
7. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
8. Recurso conhecido e não provido.
9.No mais, diante do resultado do julgamento, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, , ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1068702-58.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fiscalização]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GENECI DE PINHO BRANDAO - CPF: 378.564.131-15 (RECORRENTE), THADEU GOMES MUNIZ - CPF: 022.909.815-08 (ADVOGADO), AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFICIOS - CNPJ: 39.911.488/0001-44 (RECORRIDO), THAMIRES DE ARAUJO LIMA - CPF: 379.073.538-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025